Tribunal: TJDFT
Processo: 0704250-08.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CONSIDERÁVEL ATRASO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E DE ACORDO COM OS PREJUÍZOS DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar a requerida a pagar à parte autora indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta que o valor fixado a título de danos morais é irrisório e incapaz de gerar a compensação merecida, tampouco serve como caráter educativo à empresa recorrida. Requer a reforma da sentença para que a parte requerida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais).
2. Recurso próprio, tempestivo e com o devido preparo (ID 61154377, 61154380). Não foram ofertadas as contrarrazões (ID 61154385).
3. Cuida-se de relação de consumo, uma vez que a recorrida é fornecedora de serviços, cujo destinatário final é a recorrente consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor.
4. Na hipótese dos autos, verifica-se que a parte recorrente experimentou atraso de voo para Rosário, Argentina, com previsão inicial de chegada às 7h do dia 12/1/2023, contudo, com o cancelamento do voo, chegou ao seu destino somente às 8h59 do dia 13/1/2023 (ID 61153997).
5. A responsabilidade civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada, conforme art. 14, § 1o, inc. II do CDC. Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, exigindo a norma a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, a recorrida responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando o recorrente comprovar o dano e o nexo causal.
6. Comprovado o atraso considerável de 26 horas em sua chegada ao destino e sem qualquer assistência material, constata-se evidente prejuízo à parte recorrente. Desse modo, é inegável que o atraso no voo gerou transtorno e aborrecimento extraordinários que atingem direitos da personalidade do recorrente, influindo diretamente na finalidade da viagem planejada, em razão da má prestação de serviço da companhia aérea, configurando a ocorrência do dano moral.
7. Com relação à quantia indenizatória pelo dano moral experimentado pelo recorrido, não se vislumbra ausência de razoabilidade no montante determinado pelo Juízo de origem nem desproporção com os valores usualmente fixados por esta Turma Recursal. Ademais, o quantum debeatur fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto em face dos fatos narrados. Assim, de acordo com o princípio da razoabilidade, observados a finalidade compensatória, a extensão do dano experimentado, o grau de culpa e a capacidade econômica das partes, sendo certo que, dadas as peculiaridades do caso, o valor arbitrado na sentença recorrida (R$ 3.000,00) mostra-se adequado e suficiente para compensar o dano moral sofrido.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas e sem honorários advocatícios.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.